Tribunal: TJBA
Processo: 8002660-10.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002660-10.2019.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: A L DE C MACHADO e outros

Advogado(s)
:
RAIANNE DOURADO TELES, ANNA CAROLINA BARRETO DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE RECONHECIDAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Apelação Cível contra sentença que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e julgou improcedentes os Embargos à Execução, determinando o regular prosseguimento da Execução fundada em Cédula de Crédito Bancário. A embargante sustenta ausência dos requisitos do título executivo, excesso de execução, abusividade dos encargos e violação ao Código de Defesa do Consumidor, requerendo a extinção da execução ou a revisão dos encargos.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade do título executivo extrajudicial e a regularidade dos encargos contratuais cobrados na Execução, incluindo capitalização de juros, limitação das taxas remuneratórias, cumulação de multa e juros moratórios, bem como eventual excesso na execução.

III. Razões de decidir

A Cédula de Crédito Bancário apresentada preenche os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme o art. 28 da Lei 10.931/2004 e art. 784, III, do CPC.

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários posteriores à MP 2.170-36/2001, desde que pactuada, o que se verifica nos autos.

As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, conforme Súmula 596/STF, sendo legítima a taxa ajustada.

A cumulação de multa com juros moratórios é admitida quando expressamente contratada, por se tratar de encargos com natureza distinta.

A parte embargante não comprovou excesso de execução mediante demonstração contábil, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 917, § 3º, do CPC.

O contrato respeita os princípios do CDC, e não restou demonstrada qualquer cláusula abusiva ou ilegalidade nos encargos cobrados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A Cédula de Crédito Bancário que atende aos requisitos legais constitui título executivo extrajudicial.

É válida a capitalização mensal de juros pactuada em contratos bancários posteriores à MP 2.170-36/2001.

A cumulação de multa contratual e juros moratórios é admitida quando prevista em contrato.

Cabe à parte embargante comprovar o excesso de execução por meio de prova contábil idônea."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 784, III, e 917, § 3º; Lei 10.931/2004, art. 28; MP 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 596 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°.
8002660-10.2019.8.05.0110
, constando como apelante
ANA LÚCIA DE CARVALHO MACHADO
e como apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, pelas razões seguintes arrimadas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)